Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-19.2020.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701643-19.2020.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTONIEL SOUSA DOS REIS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Otoniel Sousa dos Reis contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã que, na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente proposta pelo BANCO ITAUCARD S.A, acolheu os pedidos iniciais para consolidar a propriedade e posse plena do autor sobre o veículo FIAT, MODELO PUNTO EVO FL ATTRA C, ANO 2015/2016, COR VERMELHA, PLACA PAP3833,RENAVAM 1083966518,CHASSI 9BD11818MG1338253, confirmando a liminar anteriormente concedida. O Juízo de Primeiro Grau condenou o réu, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A apelação está desacompanhada do preparo. A análise dos autos revela que o apelante formulou pedido de gratuidade de justiça em sua contestação, ocasião em que apresentou tão-somente uma declaração de hipossuficiência financeira (id 29059871, p. 8). O Juízo de Primeiro Grau intimou o apelante para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça (id 29059955), contudo, o apelante manteve-se inerte (id 29059960). Desse modo, o pedido de gratuidade de justiça foi rejeitado em sentença (id 29059969, p. 2). O apelante reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em suas razões recursais (id 29059974). Mais uma vez, não apresenta documentação alguma para amparar o seu pleito. Certo é que requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Não obstante, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão de tal benefício. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 1o de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator